Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-34.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-34.2022.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA ANGELICA DAMASCENO

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DE ANIMAIS POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica, mantendo a condenação por falha na prestação do serviço consistente na ausência de manutenção da rede elétrica, que resultou na eletrocussão e morte de animais bovinos de propriedade da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada reconhece, com base no conjunto probatório, a falha na prestação do serviço pela concessionária, que deixou de realizar a manutenção da rede elétrica, apesar de reiteradas solicitações, permitindo a exposição dos animais à fiação de alta tensão.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada diante das provas de que a manutenção da rede elétrica e a poda das árvores constituem obrigação da concessionária.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CPC, arts. 1.022 e 300; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010; TJRS, Apelação Cível nº 70083359414, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 18.12.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.05.043307-9/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJRJ, AI nº 0057273-05.2018.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 11ª Câmara Cível, j. 06.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8000158-34.2022.8.05.0259
,
em que é Embargante
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e Embargad
a

MARIA ANGÉLICA DAMASCENO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06